Tribunal: TJMT
Processo: 0021096-92.2017.8.11.0002
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0021096-92.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[CLAYTON ROBSON DE OLIVEIRA - CPF: 006.691.382-90 (APELANTE), PAULO GUSTAVO FERNANDES MELO - CPF: 025.525.681-73 (ADVOGADO), RUBIA FERRETTI - CPF: 502.334.081-34 (ADVOGADO), A SAUDE PUBLICA (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO INTERPOSTO POR CLAYTON ROBSON DE OLIVEIRA PARA SOMENTE REFORMAR A R. SENTENÇA NO TOCANTE AO TÓPICO DA PERDA DE BENS, NÃO DEVENDO O OBJETO SER PERDIDO EM FAVOR DA UNIÃO, NO MAIS, A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO. VENCIDA A REVISORA, DOUTORA GLENDA MOREIRA BORGES.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME TIPIFICADO NO ART. 33, C/C ART. 40, VI, AMBOS DA LEI 11.343/2006 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBLIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS – VALIDADE – RESTITUIÇÃO DO BEM APREENDIDO – POSSIBILIDADE – TERCEIRO DE BOA-FÉ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo provas nos autos da materialidade e autoria do crime imputado ao réu, deve ser mantida a condenação do acusado, sendo inviável o pretendido pleito absolutório. O depoimento do policial deve ser considerado idôneo e capaz de embasar uma condenação, quando em consonância com o conjunto probatório, salvo quando há indícios concretos que o desabone, o que ocorre no caso dos autos.

Quanto ao bem apreendido,

não restou demonstrado que em poder do réu foi empregado para realização do crime, até mesmo porque pertence a terceiro de boa-fé e no curso da ação penal fora restituído ao seu proprietário.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Clayton Robson de Oliveira
, em relação aos termos da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação penal nº 21096-92.2017.8.11.0002, que condenou
Clayton Robson
pela prática dos delitos previsto no artigo 33, §4º, e artigo 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/2006, a cumprir a pena de
02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime aberto e pagamento de 290 (duzentos e noventa) dias-multas
(sentença – ID 10713954).

Inconformado com o desfecho condenatório, o acusado interpôs o recurso de apelação criminal (ID 10713956).

Em suas razões, o apelante Clayton Robson pugnou pela absolvição, por ausência de provas suficientes para condenação, e também a restituição da motocicleta apreendida.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo parcial provimento do recurso de apelação (ID 10713964).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça João Batista de Almeida, manifestou-se pelo parcial provimento do recurso, sintetizando o entendimento conforme segue: (ID11738475)

“
Sumário
: Acusado condenado como incurso nas sanções do art. 33, caput, c/c o artigo 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/2006, à pena de 02 anos e 11 meses de reclusão, em regime aberto e 290 dias-multa –
Irresignação defensiva
– A defesa busca a absolvição do apelante, alegando para tanto ausência de provas e restituição do bem apreendido – Pleitos parcialmente procedentes – Autoria e materialidade do crime de tráfico incontestes – Farto conteúdo probatório incriminador dando conta da finalidade de mercancia da droga apreendida – Depoimentos coerentes e seguros para sustentar o édito condenatório – Restituição do bem apreendido – Terceiro de boa-fé – Pelo parcial provimento do recurso.”

É o relatório.

À revisão.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto em favor de
Clayton Robson de Oliveira,
contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Várzea Grande/MT.

Assim explicita a denúncia: (Id 10711982)

“(...) 1) Consta no Inquérito Policial em anexo (IP nº 21096-92.2017.811.0002, 3ª Vara Criminal), que no dia 27 de julho de 2017, por volta das 22h23min, agentes policiais em rondas pela
rua Vicente Ferreira, bairro Jardim Maringá, em Várzea Grande-MT
, avistaram dois indivíduos em uma motocicleta Honda Fan, cor preta, placa NCP-1133.

2) Deste modo, os oficiais procederam a abordagem do condutor adolescente Ryan Fernandes Lara dos Santos e do carona, ora o denunciado
CLAYTON ROBSON DE OLIVEIRA
.

3) Ato continuo, foi realizada revista pessoal e logrado êxito em localizar em poder do denunciado
CLAYTON ROBSON DE OLIVEIRA

01 (um) tablete de maconha
na cintura dele.

4) Perante Autoridade Policial, o denunciado
CLAYTON ROBSON DE OLIVEIRA
negou a prática do crime de tráfico de drogas.

5) A
MATERIALIDADE DO CRIME
restou provada pelo boletim de ocorrência de fls. 09-IP, pelo Termo de Apreensão de fl. 12-IP, Laudo de Constatação de nº 1819/2017 de fls. 14-IP, o qual concluiu que a substância apreendida apresentou resultado POSITIVO para o princípio ativo da
“MACONHA
” pesando,
940g (novecentos e quarenta gramas)
, posteriormente, confirmado pelo Laudo Pericial nº 3.14.2017.37475-01 (fls. 33/34).

Assim, restou configurado que o
denunciado

CLAYTON ROBSON DE OLIVEIRA

“trazia consigo”
droga, para posterior fornecimento a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, envolvendo o adolescente Ryan Fernandes Lara dos Santos.

Diante do exposto,
DENUNCIO
a Vossa Excelência:

CLAYTON ROBSON DE OLIVEIRA
, brasileiro, solteiro, solteiro, natural de Ourilândia do Norte/PA, nascido em 21/05/1993, portador da Cédula de Identidade RG nº 1127259 SESDEC/RO, inscrito no CPF de nº 006.691.382-90, filho de João Rodrigues de Oliveira e Maria Helena da Silva Oliveira, residente na linha17, km 03 sul, sitio montes das Oliveiras Nova, em Brasilândia d’Oeste/RO, como incurso nas sanções
do artigo 33, caput, c/c artigo 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/46. (...)”
(sic)

QUANTO A ABSOLVIÇÃO

Ao proferir a sentença, o magistrado
a quo
assim decidiu:

“(...) Da materialidade.

A materialidade do crime de tráfico em questão restou devidamente consubstanciada no laudo definitivo de análise da substancia apreendida colacionado ao feito as fls. 132/133. Tal laudo é esclarecedor ao relatar o resultado POSITIVO para a presença de Cannabis sativa L. (MRCONHA), planta que possui entre seus constituintes o canabinóide THC (tetrahidrocanabinol).

Da autoria

O acusado, em juízo (mídia), negou a traficância e também a condição de usuário, afirmando que a época dos fatos estava trabalhando como moto taxista e que no dia dos fatos foi contratado por um adolescente para fazer uma corrida. No percurso foram abordados pela polícia que não encontrou nenhum entorpecente em seu poder.

Garantiu que não conhece o adolescente nem os policiais que o prenderam.

Vejamos as demais provas.

A testemunha Aelso Gaudie Lei Dodo, Policial Militar Condutor do flagrante, em juízo (mídia), declarou que estava em rondas no dia do fato e abordou o acusado e outra pessoa em uma motocicleta. Durante a revista pessoal foi encontrado o entorpecente no abdômen da pessoa que estava de carona na motocicleta.

Acredita que o carona era a pessoa maior de idade.

Apesar de a testemunha Daniel Elias Grego Fernandes, Policial Militar que também participou do flagrante, não ter sido ouvido em juízo, seu depoimento na fase policial (fls. 11) vai ao encontro das declarações do colega Aelso Gaudie Lei Dodo prestadas em Juízo no sentido que o condutor da motocicleta era o adolescente RYAN FERNANDES LARA. DOS SANTOS e ao acusado estava de carona e trazia em sua cintura um tablete de maconha.

Pois bem.

A negativa de autoria é desmontada pelas demais provas dos autos, as quais apontam que o acusado estava de carona na motocicleta conduzida pelo adolescente Ryan e durante a revista pessoal foi encontrada na cintura do acusado significativa quantidade de maconha, precisamente 940g (novecentos e quarenta gramas).

Veja—se que a versão de que não portava entorpecentes no momento do flagrante não é digna de crédito, mormente quando confrontada com os depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares. Ademais, a versão do réu não encontra nenhum suporte probatório.

Frise-se que, de acordo com o art. 156 do Código de Processo Penal, ao Ministério Público cabe a prova da materialidade e autoria, o que esta devidamente delineado nas provas que produziu no feito, sendo que a versão defensiva revela incoerência e absolutamente desprovida de lastro fático probatório.

No caso, a circunstância em que ocorreu a apreensão das drogas formam um conjunto probatório seguro e harmonioso a demonstrar a pratica delitiva por parte do réu.

Ressalte-se que o depoimento dos agentes policiais colhidos sob o crivo do contraditório merece credibilidade, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos, constituindo-se, assim, elementos aptos a respaldar a condenação (TJMT, Enunciado Criminal 8: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentara condenação criminal”).

Definitivamente, não há como negar o tráfico, sendo a condenação medida impositiva. (...)”

Em relação a materialidade delitiva, está comprovada por meio do Auto de prisão em flagrante delito (Id 10711984); termo de depoimento dos policiais militares (Id 10711985), termo qualificação, vida pregressa e interrogatório (Id 10711986), boletim de ocorrência n. 2017.250014 (Id 10711988), laudo de constatação n. 1819/2017 (Id 10711990).

No tocante a autoria, resta de forma clarividente que o apelante é quem portava o entorpecente apreendido no momento da abordagem. Vejamos.

O apelante quando prestou depoimento junto a autoridade policial, assim relatou:

“(...) Que nega ser o proprietário da droga, não portava droga, o interrogando pilotava a motocicleta de sua propriedade; Que o interrogando estava na praça quando Ryan chegou e conversou consigo e ofereceu R$ 50,00 para leva-lo até um bairro e como não conhece, foi sendo guiado; QUE não sabia dele estar portando drogas; QUE foram abordados, deitou-se no chão, portanto, não viu quando a droga foi encontrada pelos policiais que estaria com RYAN. Nada mais disse. ”

Sobre o crivo do contraditório, manteve o relato feito em delegacia e negou conhecer Ryan. (Relatório de mídia -

Id 10713967)

O Policial Militar Aelso Gaudie Lei Dodo, um dos policiais responsáveis pelo flagrante, relatou na fase de inquérito que: (Id 10711985)

“Que nesta data, esta equipe FT-04 estava em rondas pelo Rua Vicente Ferreira quando avistou dois indivíduos em uma motocicleta Honda Fan, cor preta, placa NCP1133 e ao proceder a abordagem, verificamos que o adolescente RYAN FERNANDES LARA DOS SANTOS pilotava a motocicleta nada ilícito consigo foi encontrado, porém ao fazer busca na garupa CLAYTON ROBSON DE OLIVEIRA, foi encontrado em sua cintura um tablete de substância análoga a maconha. QUE diante dos fatos, ambos foram encaminhados para esta central de flagrante. Nada mais disse. (...)”

O depoimento prestado por Aelso, foi confirmado pelo também Policial Militar Daniel Elias Grego Fernandes na fase de inquérito.

Já em juízo, sob o crivo do contraditório, confirmou o relato feito à época e relatou que estavam em patrulhamento pela região e na altura da rua, visualizou os dois indivíduos e foram realizar a abordagem. E na busca pessoal na cintura, por baixo da camisa, no abdômen do carona tinha um tablete de maconha, lacrado. E não queriam relatar nada, mesmo sendo perguntados pelos policiais.

No tocante ao uso de depoimento policial como meio de prova, a jurisprudência é pacifica no sentido de que a defesa não apresentando a imprestabilidade da prova, válido será o depoimento. No caso em tela, a defesa não apresentou qualquer justificativa plausível para invalidar o depoimento dos policiais, que inclusive, possuem fé pública e são corroboradas com as demais provas documentais.

Discorre a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO.
PALAVRA DE POLICIAIS. PROVA PARA A CONDENAÇÃO. VALIDADE. INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS
. WRIT NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.
II - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes
. III - Ademais, no caso dos autos, constou do v. acórdão vergastado que os depoimentos dos policiais são corroboradas por outros elementos probatórios, notadamente a apreensão de considerável quantidade de crack, de forma a demonstrar que a droga tinha por destinação o tráfico ilícito. IV - Afastar a condenação, in casu, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 404507 PE 2017/0146497-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2018)

Saliento, ainda, que o policial foi ouvido em juízo prestando compromisso legal de dizer a verdade, não emergindo de suas palavras qualquer suspeita de má-fé ou de falsidade nas imputações. Aliás, e como se sabe, estes funcionários públicos, no exercício de suas funções defendem o interesse da coletividade e não o individual, pelo que válidos se apresentam seus testemunhos, como reiteradamente tem entendido a jurisprudência pátria.

Nessa orientação, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que “
É idônea a prova testemunhal colhida no auto de prisão em flagrante e reafirmada em Juízo, com plena observância do contraditório, mesmo constituída apenas por depoimentos de policiais que realizaram o flagrante
” (HC n. 9.314, rel. Min. Vicente Leal, DJU de 9-8-1999, p. 176 - LEXSTJ 125/338 e RT 771/566).

Enfim, da análise conjugada dos elementos probatórios amealhados durante a persecução penal não deixam margem a dúvidas de que o apelante praticou, efetivamente, o crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, sendo impossível a sua absolvição, tal como requerido pela Defesa, devendo ser a sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por fim, esclarecido os fatos quanto a suficiência probatória, ficando demonstrado a autoria do réu Clayton Robson de Oliveira, bem como a materialidade do delito, em consonância com o parecer Ministerial, não há como conceber a absolvição, devendo a sentença ser mantida pelos seus próprios fundamentos nesse ponto.

DA RESTITUIÇÃO DA MOTOCICLETA APRENDIDA

Levando em consideração que a referida motocicleta apreendida na época dos fatos, já fora restituída ao seu proprietário (conforme Id 10713475), pois comprovou-se que era pertencente a um terceiro de boa-fé e não refere-se a instrumento em proveito do crime, razão assiste ao apelante neste ponto.

Considerando ainda, que o artigo 91, inciso II, do Código Penal deixa expresso a perda em favor da União, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé, dos instrumentos do crime, desde que consistam em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito e ainda, do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso.

Desta forma, ficando evidenciado que a perda dos bens não pode resultar em prejuízo contra o lesado ou terceiro de boa-fé, inexiste restrição legal a incidência do confisco deste bem, devendo portando ser reformada a r. sentença
do juízo a quo
somente neste ponto em específico.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL.
TRÁFICO
.
APREENSÃO DE HELICÓPTERO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ENTORPECENTES.
RESTITUIÇÃO
DE COISA APREENDIDA. POSSIBILIDADE.
TERCEIRO
DE
BOA-FÉ
.PERÍCIA REALIZADA PELAS AUTORIDADES POLICIAIS. ACÓRDÃO A QUO FIRMADO EM MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ.
1. É possível a
restituição
de bens apreendidos antes do trânsito em julgado da sentença final, contudo a devolução depende do fato de os bens apreendidos não interessarem ao processo e de não haver dúvidas quanto ao direito sobre eles reivindicado (arts. 118 e 120 do CPP).
2. Desconstituir a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias implica necessariamente a incursão no conjunto probatório dos autos, revelando-se inadequada a análise da pretensão recursal em razão do óbice da Súmula 7/STJ.3. O agravo regimental não merece prosperar, porquanto as razões reunidas na insurgência são incapazes de infirmar o entendimento assentado na decisão agravada.
4. Agravo regimental improvido (AgRg no REsp 1541017/ES, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 10/11/2015).

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo interposto por
CLAYTON ROBSON DE OLIVEIRA
para somente reformar a r. sentença no tocante ao tópico da perda de bens, não devendo o objeto ser perdido em favor da União, no mais, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO REVISOR

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Clayton Robson de Oliveira
contra a sentença prolatada pelo juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que o condenou a 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial aberto, mais ao pagamento de 290 (duzentos e noventa) dias-multa, no piso legal, em razão da prática do delito de tráfico de drogas privilegiado majorado pela participação de adolescente (artigo 33,
caput
, c/c § 4º, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n.º 11.343/2006).

A defesa técnica almeja a reforma da sentença para que seja o réu absolvido, ao fundamento de que a condenação se lastreia apenas em elementos de informação, pois a prova oral judicializada não é suficientemente apta a legitimar a responsabilização penal do acusado. Subsidiariamente, objetiva a restituição da motocicleta apreendida na cena do delito, a qual foi declarada perdida na sentença.

Pois bem.

Clayton Robson de Oliveira
foi denunciado pela prática do delito de tráfico de drogas majorado pela participação de adolescente (artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n.º 11.343/2006), porque no dia 27 de julho de 2017, por volta de 22h 23min, na Rua Vicente Ferreira, bairro Jardim Maringá, em Várzea Grande–MT,
supostamente trazia consigo droga, consistente em um tablete de 940g (novecentos e quarenta gramas) de maconha
, para posterior fornecimento a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, envolvendo o adolescente
Ryan Fernandes Lara dos Santos
.

Contextualiza a denúncia que, no local e data mencionados, policiais militares em rondas avistaram os dois indivíduos em uma motocicleta Honda Fan, de cor preta e placas NCP-1133, sendo procedida a abordagem, com a identificação do condutor,
Ryan Fernandes Lara dos Santos
, e do carona,
Clayton Robson de Oliveira
, ora recorrente. A seguir, realizada a revista pessoal, os agentes de segurança pública lograram localizar um tablete de maconha na cintura do réu.

Regularmente processada a ação penal, o acusado foi condenado a 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial aberto, mais ao pagamento de 290 (duzentos e noventa) dias-multa, no piso legal, em razão da prática do delito de tráfico de drogas privilegiado majorado pela participação de adolescente (artigo 33,
caput
, c/c § 4º, c/c artigo 40, inciso VI, da Lei n.º 11.343/2006), sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direito.

No que guarda pertinência com a pretensão recursal, verifica-se que deve ser o réu absolvido, diante da insuficiência de provas para a condenação.

A materialidade delitiva foi satisfatoriamente comprovada diante do auto de prisão em flagrante delito (id. 10711984, p. 01), do boletim de ocorrência (id. 10711988, p. 01/03), do termo de apreensão (id. 10711989, p. 02), do laudo pericial de constatação de droga (id. 10711990, p. 01/02), do laudo pericial definitivo (id. 10711994, p. 07/08; e id. 10711995, p. 01) e da prova oral amealhada em ambas as fases processuais, todos a indicarem a apreensão de aproximadamente um quilograma de maconha na cena do delito, sendo tal substância psicotrópica de uso proscrito no Brasil.

A autoria do delito, contudo, não se ampara em robustas provas judicializadas.

Na fase administrativa, o policial militar
Daniel Elias Greco Fernandes
descreveu tratar-se a ocorrência de uma abordagem realizada em rondas rotineiras e, efetivada a busca pessoal, foi localizado um tablete de maconha na cintura do réu, que estava na garupa de uma motocicleta conduzida por um adolescente. Observe-se:

“
(...) QUE, nesta data, compunha esta equipe FT-04, que estava em rondas pela Rua Vicente Ferreira quando avistou dois indivíduos em uma motocicleta Honda Fan, cor preta, placas NCP-1133, e, ao proceder a abordagem, verificamos que o adolescente RYAN FERNANDES LARA DOS SANTOS pilotava a motocicleta e nada de ilícito foi consigo encontrado; porém, ao fazer busca no garupa CLAYTON ROBSON DE OLIVEIRA, foi encontrado em sua cintura um tablete de substância análoga a maconha; (...).
” (Termo de Depoimento de
Daniel Elias Greco Fernandes
; id. 10711985, p. 02).

No mesmo sentido foi o depoimento do policial militar
Aelso Gaudie Lei Dodo
na fase extrajudicial (id. 10711985, p. 01), a apontar que o réu estava na garupa da motocicleta e portava o entorpecente.

Na fase judicial, essa testemunha disse recordar-se da diligência,
porém não com detalhes
. Minudenciou que, em patrulha, na rua mencionada na denúncia, foram localizados os indivíduos e, procedida a abordagem, foi encontrado um tablete de maconha, embaixo da camisa, na cintura do homem que ocupava o assento do carona. O policial aduziu que no momento da abordagem, nada foi dito pelos suspeitos.
Explicitou, ainda, acreditar que o homem que estava na posição do carona era maior de idade, enfatizando, contudo, não poder afirmar isso com certeza
.

O réu
Clayton Robson de Oliveira
, por sua vez, em ambas as ocasiões em que interrogado, negou haver perpetrado a infração penal irrogada na denúncia. Afirma, em síntese, que trabalhava como mototáxi e estava apenas conduzindo o adolescente, o qual estava no banco do carona, pois ele havia contratado seus serviços para a realização da corrida.

Perante a autoridade policial, o acusado explicou o seguinte:

“
(...) QUE nega ser proprietário da droga, não portava drogas; o interrogando pilotava a motocicleta de sua propriedade; QUE o interrogando estava na praça quando RYAN chegou, conversou consigo e ofereceu R$ 50,00 para levá-lo até um bairro e, como não conhece, foi sendo guiado; QUE não sabia dele estar portando drogas; QUE foram abordados, deitou-se no chão, portanto não viu a droga encontrada pelos policiais, que estaria com RYAN.
” (Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório de
Clayton Robson de Oliveira
; id. 10711986, p. 01/02).

Perante a autoridade judicial, o recorrente aduziu que, na ocasião em que foi abordado pela Polícia Militar, estava trabalhando como mototáxi, conduzindo a motocicleta pertencente a seu pai. Disse desconhecer tanto
Ryan
quanto os agentes de segurança pública que realizaram a diligência, sendo preso juntamente com o adolescente. Negou, ainda, que seja usuário de drogas, suplicando pela oitiva de
Ryan
, quem pode melhor esclarecer o fato.

O adolescente
Ryan Fernandes Lara dos Santos
foi auscultado apenas em sede policial, oportunidade na qual assinalou que “
(...) pegou a maconha com um indivíduo, vulgo ‘Neguinho’, pois ele tinha uma dívida de R$ 400,00 consigo, então venderia a droga; QUE, então, conversou com Clayton e solicitou serviço para levar até sua residência, pagando R$ 50,00
” (Boletim de Ocorrência Circunstanciado n.º 122/2017; id. 10711991, p. 02).

Consoante lavrado pelo oficial de justiça, quando empreendida diligência para a intimação do adolescente para a respectiva audição em juízo, sua irmã declinou que ele havia falecido (certidão de id. 10713485, p. 02) e, conquanto não haja a certidão de óbito nos autos, as partes desistiram de sua oitiva durante a audiência de instrução, o que foi homologado pelo juízo (id. 10713486, p. 01/02).

Conforme se observa, não há prova judicializada segura para a manutenção da condenação levada a efeito na sentença.

Apesar de ambos os policiais militares tenham apontado em sede extrajudicial que o entorpecente foi localizado na cintura do recorrente, que estava na garupa de uma motocicleta conduzida por um adolescente, na fase judicial apenas um dos agentes de segurança pública foi ouvido e, embora tenha se recordado da dinâmica fática e da localização do estupefaciente, não declinou com certeza com quem foi encontrado o tablete de maconha.

Por outro lado, o acusado negou a prática da infração penal em ambas as fases procedimentais, declinando que estava trabalhando como mototaxista na oportunidade em que conduziu
Ryan
, não sendo de seu conhecimento, contudo, que ele transportava droga.

Embora haja algumas inconsistências nos relatos do acusado, que asseverou em sua qualificação à autoridade policial trabalhar como pedreiro e receber o valor médio de R$ 120,00 (cento e vinte reais) por diária, bem como o valor relativamente elevado de R$ 50,00 (cinquenta reais) para a realização de uma corrida como mototaxista, essas circunstâncias, por si sós, não apontam a cabal inverossimilhança de seu relato.

Ademais, ainda que os testemunhos de policiais, civis ou militares, possuam acentuado valor probatório quando harmônicos, verifica-se que, na presente hipótese, a prova produzida em sede judicial em desfavor do réu apresenta-se bastante frágil para subsidiar sua condenação, pois o único policial militar ouvido em juízo não se recordou com precisão com quem foi localizado o entorpecente.

Nessa perspectiva, contra o apelante subsistem tão só elementos informativos, os quais, por força do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal, não podem amparar a fundamentação da sentença condenatória se não encontrarem embasamento em elementos amealhados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Seja como for, embora a versão do réu não se apresente robusta, não é totalmente refutável. É relevante salientar que o acusado apresentou o mesmo relato em ambas as fases processuais, cujo teor encontra corroboração no depoimento do adolescente
Ryan Fernandes Lara dos Santos
à autoridade policial.

Além disso, ele apontou estar conduzindo a motocicleta do pai no dia do fato, circunstância essa comprovada pela cópia do Certificado de Licenciamento e Registro de Veículo em nome de
João Rodrigues de Oliveira
(id. 10713473, p. 01), quem, conforme se observa das cópias dos registros de identificação civil existentes nos autos (id. 10713466, p. 01; e id. 10713472, p. 01), é o genitor do apelante.

Nesse sentido, analisadas as provas, não se verifica a certeza necessária à condenação penal, uma vez que a despeito das circunstâncias da prisão em flagrante do apelante inicialmente indicarem a sua autoria delitiva, não foi produzida prova judicializada cabal nesse sentido, sobretudo diante da negativa de autoria amparada nas declarações do adolescente e na ausência de robustez no depoimento dos policiais militares.

Dessa forma, quando, como no presente caso, não existirem robustos elementos de prova a embasar o pronunciamento condenatório, por não ter o Ministério Público se desvencilhado do ônus que lhe cabe (artigo 156 do Código de Processo Penal), necessária se faz a reforma da condenação efetivada em primeira instância, uma vez que o fato se encontra envolto em dúvidas.

Arremate-se que não se está a dizer que o recorrente não praticou a infração penal. Inclusive, essa possibilidade existe! O que se está a dizer, contudo, é que as provas constantes dos autos não conduzem a um necessário juízo de certeza quanto a isso. E, sendo assim, deve-se privilegiar o
princípio
in dubio pro reo
,
com vistas à reforma da sentença prolatada pelo juízo de primeira instância, para absolvê-la da imputação capitulada na denúncia
.

Diante do decreto absolutório ora aperfeiçoado, faz-se impositiva a revogação do perdimento da motocicleta determinado na sentença, circunstância que prejudica o recurso de apelação criminal quanto a esse ponto, por ser decorrência lógica da absolvição.

A propósito, conforme a sentença prolatada no Incidente de Restituição de Coisas Apreendidas n.º 0016036-41.2017.8.11.0002 (Código 504339 – Terceira Vara Criminal de Várzea Grande) (id. 10713475, p. 01), antes de declarado perdido o bem na ação penal, cujo efeito só se perfectibiliza após o trânsito em julgado, foi determinada a sua devolução ao proprietário, sendo desnecessária, pois, a adoção de qualquer providência nesse sentido.

Ante o exposto, peço vênia ao E. Relator para
dar provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Clayton Robson de Oliveira
, para, com fundamento legal no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal,
absolvê-lo
da imputação descrita na denúncia.

Glenda Moreira Borges

Revisora Convocada

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020